Tribunal: TJSP
Processo: 1008231-87.2015.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Apelação Cível – Ação Civil Pública – Pretensão de redução da tarifa cobrada pelo Município de Limeira na praça de pedágio situado na rodovia Dr. Cássio de Freitas Levy – Inteligência da Lei Municipal no 2.677/93, de ampla redação – Fixação da tarifa municipal com base no valor cobrado nos pedágios das rodovias estaduais – Inexistência de imposição legal para fixação de tarifa unidirecional

Ementa:
Apelação Cível – Ação Civil Pública – Pretensão de redução da tarifa cobrada pelo Município de Limeira na praça de pedágio situado na rodovia Dr. Cássio de Freitas Levy – Inteligência da Lei Municipal no 2.677/93, de ampla redação – Fixação da tarifa municipal com base no valor cobrado nos pedágios das rodovias estaduais – Inexistência de imposição legal para fixação de tarifa unidirecional e proporcional à extensão da rodovia municipal – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000049633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008231-87.2015.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados PREFEITURA MUNICIPAL
DE LIMEIRA, ORLANDO JOSÉ ZOVICO, SILVIO FELIX DA SILVA e PAULO
CESAR JUNQUEIRA HADICH.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente o advogado: Gabriel Borges Llona-OAB/SP 380693.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RENATO
DELBIANCO (Presidente sem voto), CARLOS VON ADAMEK E VERA ANGRISANI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUCIANA BRESCIANI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008231-87.2015.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 25.589 2/11
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1008231-87.2015.8.26.0320 (2)
Apelante:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelados:
MUNICÍPIO DE LIMEIRA E OUTROS
Comarca/Vara:
LIMEIRA / VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
RUDI HIROSHI SHINEN
VOTO No 25.589
Apelação Cível Ação Civil Pública Pretensão de redução da
tarifa cobrada pelo Município de Limeira na praça de pedágio
situado na rodovia Dr. Cássio de Freitas Levy Inteligência da
Lei Municipal no 2.677/93, de ampla redação Fixação da tarifa
municipal com base no valor cobrado nos pedágios das rodovias
estaduais Inexistência de imposição legal para fixação de tarifa
unidirecional e proporcional à extensão da rodovia municipal
Recurso desprovido.
Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo em face do Município de Limeira,
de seus ex-prefeitos Silvio Félix da Silva e Orlando José Zovico, e do prefeito
à época do ajuizamento, Paulo Cezar Junqueira Hadich. Pretende o Parquet a
condenação: a) do Município à minoração do valor cobrado a título de praça
de pedágio na Rodovia Doutor Cássio de Freitas Levy, tendo como critérios a
extensão da estrada que se encontra em seu território e a limitação de 30% do
valor dos pedágios das rodovias estaduais (no caso, a tarifa cobrada na praça
de pedágio do Km 152 da Rodovia Anhanguera), imposta pela Lei Municipal
no 2.677/93, com as alterações da Lei no 2.841/97; b) dos ex-prefeitos
municipais ao pagamento de indenização por danos morais difusos no valor
de R$500.000,00; c) do Município ao pagamento de danos individuais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008231-87.2015.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 25.589 3/11
patrimoniais sofridos pelos consumidores que efetuaram pagamento a maior
do valor do pedágio.
Os pedidos foram julgados improcedentes (fls.
1684 1686).
Apela o Ministério Público, pleiteando a reforma do
julgado (fls. 1689 1717).
O recurso foi processado e contrariado pela
Municipalidade (fls. 1726 1734), por Orlando José Zovico (fls. 1736 1760) e
Silvio Félix da Silva (fls. 1762 1776), transcorrendo in albis o prazo para o
réu Paulo César Junqueira Hadich (fls. 1777).
A D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo provimento parcial do recurso (fls. 1781 1784).
Houve oposição ao julgamento virtual do recurso
(fls. 1787).
De início, representei à DD. Presidência por
entender que havia prevenção da C. 5a Câmara de Direito Público em razão
do julgamento da apelação cível no 9071791-32.2007.8.26.0000 (fls.
1789 1790).
Distribuídos os autos à C. 5a Câmara de Direito
Público, esta não conheceu do recurso, não vislumbrando a alegada
prevenção. Ademais, deixou de ser suscitado conflito de competência à C.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008231-87.2015.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 25.589 4/11
Turma Especial por ausência de manifestação colegiada desta C. 2a Câmara
(fls. 1817 1824).
Nesses termos, os autos tornaram-me conclusos aos
11/11/2019 (fls. 1829).
É o relatório.
De início, melhor examinando a questão relativa à
prevenção, tenho que é caso de alteração do posicionamento por mim
manifestado quando da representação à DD. Presidência, acolhendo-se as
judiciosas razões expostas pela C. 5a Câmara de Direito Público.
Isso posto, em síntese do processado, o Parquet
alega que a praça de pedágio localizada na Rodovia Doutor Cássio de Freitas
Levy, que liga os municípios de Limeira e Cordeirópolis, cobra preço acima
do limite fixado na Lei Municipal no 2.677/93, com as alterações da Lei no
2.841/97, que assim dispõe (grifei):
Artigo 1o - Fica o Poder Executivo Municipal
autorizado a implantar dentro dos limites do seu território, na estrada que
liga o Município de Limeira a Cordeirópolis, um pedágio municipal que
funcionará ininterruptamente em local a ser designado pela Prefeitura
Municipal, com cobrança apenas no sentido Limeira a Cordeirópolis.
Artigo 2o - Serão objeto de cobrança do pedágio
todos os veículos automotores, com reboques ou não, que transitarem pela
estrada a que se refere o artigo 1o desta Lei dentro dos limites do Município

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008231-87.2015.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 25.589 5/11
de Limeira.
Artigo 3o - Ficam isentos do pagamento do pedágio
a que se refere os artigos 1o e 2o desta Lei, as motocicletas.
Artigo 4o - Para efeito de cobrança será adotado o
critério do número de eixos de cada veículo, incluindo-se também qualquer
tipo de reboques.
Artigo 5o - Os preços do pedágio a que se refere
esta Lei serão idênticos aos exigidos nos pedágios estaduais.
§ 1o - Os reajustes do preço do pedágio
acompanharão, automaticamente, os mesmos períodos e valores dos
pedágios cobrados nas estradas do Estado de São Paulo.
§ 2o - Para os veículos automotores de passageiros,
os preços no pedágio, por eixo, serão no máximo iguais a 30% (trinta por
cento) dos preços dos pedágios estaduais, cabendo ao Poder Executivo a
definição do mesmo.
Artigo 6o - O Poder Executivo Municipal implantará
o pedágio a que se refere esta lei, através de cancelas fornecendo os
respectivos recibos devidamente numerados e controlados por pessoal
adequado.
Artigo 7o - As despesas com a execução da Presente
Lei correrão por conta de verbas próprias constantes do orçamento vigente,
suplementadas se necessário.
Artigo 8o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Alega o Parquet que o município réu não observa o
limite de 30% dos pedágios estaduais, posto que, no ano de 2015, cobrava de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008231-87.2015.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 25.589 6/11
modo unidirecional tarifa bidirecional de R$2,50 (sentido Cordeirópolis)
adotando como parâmetro de cálculo o valor do pedágio do Km 152 da
Rodovia Anhanguera, sem considerar, todavia, que a quantia cobrada em
cada sentido da citada rodovia era de R$5,30, o que importaria no valor
máximo de R$1,59 para cada sentido da Rodovia Doutor Cássio de Freitas
Levy (ou seja, sendo unidirecional a praça de pedágio nesta rodovia, no
entender do Ministério Público o valor haveria de ser limitado a R$1,59,
inferior aos R$2,50 praticados), sob pena de onerar duplamente os motoristas
que necessitem utilizar apenas um dos sentidos, posto que a tarifa na rodovia
municipal também é cobrada em apenas uma única mão.
Ademais, o Ministério Público refere que a citada
minoração deve ser efetuada levando-se em conta a proporcionalidade
territorial entre os Municípios de Limeira e Cordeirópolis, conforme fixado
na ação no 9071791-32.2007.8.26.0000.
Tal tese deriva, inicialmente, do término do
convênio firmado entre os Municípios de Limeira e Cordeirópolis em
12/09/1998, autorizado pela Lei Municipal no 2.987/1998 e que visava à
realização de pavimentação asfáltica, recapeamento, sinalização, conservação
e a preservação da rodovia.
Posteriormente ao encerramento do convênio o
Município de Cordeirópolis ajuizou ação ordinária em face do Município de
Limeira objetivando participar da arrecadação do pedágio na proporção em
que a rodovia adentra seu território. Referida demanda assim foi julgada por
esta C. 5a Câmara de Direito Público desta E. Corte:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008231-87.2015.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 25.589 7/11
RECURSO DE APELAÇÃO
PEDÁGIO

RODOVIA EXISTENTE ENTRE OS MUNICÍPIOS DE LIMEIRA E
CORDEIRÓPOLIS REPARTIÇÃO DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO
DO PEDÁGIO IMPOSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, inocorrente a
alegada nulidade da r. sentença de primeiro grau, uma vez que o Magistrado
não está obrigado a examinar todas as matérias abordadas pelas partes. 2.
No mérito, pretensão do Município de Cordeirópolis ao reconhecimento do
direito de explorar a Rodovia Dr. Cássio de Freitas Levy juntamente com o
Município de Limeira. Falta de amparo legal ao pleito formulado. 3. A
ausência de renovação do convênio celebrado entre as partes litigantes, que
previa a exploração e conservação de toda a Rodovia pelo Município de
Limeira, o que não gera o direito postulado pelo Município de Cordeirópolis.
4. Com a extinção das obrigações decorrentes do Convênio não renovado,
cada Município é o responsável pela conservação e exploração da Rodovia
dentro dos respectivos limites territoriais. 5. Compete ao Pode Judiciário tão
somente o controle dos limites da discricionariedade, quando o ato
administrativo invade o campo da legalidade normativa, o que não se
verificou nos presentes autos. 6. Confirmação dos fundamentos da sentença,
dada a reiteração, nas razões recursais, de questões já enfrentadas.
Julgamento nos termos do artigo 252 do RITJSP. 7. Sentença de
improcedência mantida. 8. Recurso de apelação desprovido. (Apelação no
9071791-32.2007.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Público, v.u., Rel. Des.
Francisco Bianco, j. 04.03.2013)
Asseverou o Ministério Público que no v. acórdão
foi dito que “encerradas as obrigações estabelecidas no convênio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008231-87.2015.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 25.589 8/11
mencionado, em decorrência da ausência de interesse na renovação do
pacto, cada um dos Municípios litigantes ficou responsável pela conservação
e exploração da Rodovia dentro do seu respectivo território”, razão pela qual
o preço a ser cobrado pelo Município de Limeira, além de observar a redução
referente ao sentido único, deveria ser proporcional à extensão da rodovia no
âmbito de seus limites geográficos, o que resultaria em um valor de R$0,60
por sentido da rodovia municipal, para o ano de 2015.
No entanto, a Municipalidade de Limeira não
adequou o valor do pedágio aos novos parâmetros acima discutidos,
ensejando a propositura da presente ação.
Pois bem.
Malgrado a sedutora argumentação lançada pelo
Parquet, tenho que o apelo não comporta provimento.
Conforme destacado no v. acórdão de agravo de
instrumento (fls. 1664 1670) a redação da Lei Municipal no 2.677/93, ao
vincular a tarifa de pedágio da rodovia municipal com o valor praticado nas
rodovias estaduais, as quais apresentam as mais variadas quantias, gera
margem para amplo leque de interpretações e lastreia a cobrança efetuada
pela Municipalidade.
Esclareceu-se nos autos que dentre os diversos
pedágios estaduais, a Municipalidade adotou a tarifa unidirecional cobrada na
praça de pedágio bidirecional do Km 152 da Rodovia Anhanguera, na qual,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008231-87.2015.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 25.589 9/11
em outras palavras, os motoristas são responsáveis unicamente pela tarifa
referente ao sentido em que trafegam na rodovia estadual.
De outra banda, verifica-se no sítio eletrônico da
ARTESP que em diversas rodovias no Estado de São Paulo é praticada
cobrança de tarifa bidirecional mediante praça de pedágio unidirecional (a
título exemplificativo, é o caso da Rodovia Presidente Castello Branco, praça
de Itapevi, e da Rodovia dos Imigrantes, praça de Diadema), exatamente
como ocorre na Rodovia Doutor Cássio de Freitas Levy.
Considerada
a
redação
inespecífica
da
Lei
Municipal no 2.677/93, chega-se à ilação de que em cenário hipotético seria
facultado ao Município adotar a tarifa bidirecional cobrada em tais praças
unidirecionais sem que, com isso, houvesse qualquer ilegalidade.
Portanto, a cobrança unidirecional de tarifa
bidirecional não representa, por si só, ilegalidade apta a justificar a
procedência do pleito ministerial. Ainda, a manutenção do sistema de
cobrança municipal, mesmo que baseado em tarifa advinda de mecanismo
diverso, também não encontra óbice na legislação local, que, inclusive,
permitiria a adoção de valor base superior ao do Km 152 da Rodovia
Anhanguera, considerando a existência de rodovias estaduais com tarifas
mais elevadas.
Portanto, o valor bidirecional de R$2,70 para a
praça de pedágio unidirecional da rodovia municipal, estabelecido no Decreto
no 226/2016 (fls. 1512 1513) que, aliás, sequer menciona vinculação à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008231-87.2015.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 25.589 10/11
tarifa pedágio do Km 152 da Rodovia Anhanguera , mostra-se adequado à
legislação local.
Idêntico raciocínio aplica-se quanto à suposta
necessidade de observância à proporcionalidade territorial.
A lei prevê a implantação do pedágio e estabelece o
critério para fixação do preço, sem qualquer referência à extensão abrangida.
Não há especificação legal de que o valor definido corresponderia à extensão
total da rodovia, ou qualquer previsão de cálculo de proporcionalidade. Note-
se que a lei original é de 1993 e a lei alteradora de 1997, ambas anteriores ao
convênio celebrado em 1998, não influindo o término do convênio na
alteração dos valores previstos na legislação de Limeira.
Tampouco a assertiva contida no v. acórdão da
apelação cível no 9071791-32.2007.8.26.0000 possui tal condão, consignando
apenas que “com a extinção das obrigações decorrentes do Convênio não
renovado, cada Município é o responsável pela conservação e exploração da
Rodovia dentro dos respectivos limites territoriais”, sem impor qualquer
ajustamento no valor da tarifa.
Por fim, inexistentes comportamento contrario à lei
por parte do Município e fundamentação legal para a pretendida imposição
de cobrança unidirecional e proporcional à extensão da rodovia, não cabe ao
Poder Judiciário imiscuir-se na discricionariedade da Administração Pública
para fixar o formato de cobrança da praça de pedágio de responsabilidade
municipal, sob pena de violação ao princípio da independência dos Poderes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008231-87.2015.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 25.589 11/11
Por estes fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Para fins de prequestionamento, tem-se por
inexistente qualquer violação a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional pertinente à matéria.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora